Tribunal: STF
Processo: HC 248484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 917.987/PR (e-doc. 14).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, inc. II c /c o 14, inc. II (latrocínio tentado) e 180, caput (receptação) todos do Código Penal (e-doc. 9, p. 128-203).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 11, p. 126-146). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas, de modo a garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da presente impetração. No mérito, buscam a absolvição. Caso assim não se entenda, buscam a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da minorante referente à tentativa em seu patamar máximo e o estabelecimento do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, no habeas corpus formalizado naquela Corte, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização de habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, bem como, em análise perfunctória, assentou a inexistência de flagrante constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de ofício, salientando a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem quanto à ausência de provas para a condenação, observada a necessidade de dilação probatória. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada.



    7. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator